Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que rejeitou a queixa crime, nos termos do artigo 395, I, do CPP, em relação aos crimes de calúnia e difamação. Em suas razões recursais, sustenta que a rejeição da queixa-crime houve após o recolhimento das custas processuais. Assim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja cassada a sentença proferida pelo juízo singular, a fim de que seja dada continuidade a persecução penal. Contrarrazões apresentadas (ID 60862242). Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso, tendo em vista que, além do recolhimento extemporâneo das custas processuais, não foi cumprida a determinação de emenda quanto à exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
3. O art. 38 do CPP dispõe que o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do fato. Na hipótese, a apelante sustenta que teve a honra ofendida entre os dias 06 a 23 de outubro/2023, sendo que o ajuizamento da Queixa-Crime ocorreu no dia 22/04/2024, sem o pagamento das custas processuais. E, considerando-se a data dos fatos, o dia 23/04/2024 seria o prazo final para que fossem pagas as custas processuais pelo querelante, em relação aos fatos ocorridos no último dia do relato, porquanto aqueles ocorridos nos dias anteriores já tinham sido atingidos pela decadência. Como se verifica pelo comprovante inserido no id 60862222 o pagamento se deu apenas no dia 07/05/2024.
4. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099, Art. 92), que estabelece, em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais não foi realizado dentro do prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta caracterizado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, Art. 395, II).
5. Diante da falta de condição para o exercício da ação penal, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais, dentro do prazo decadencial de 6 meses, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão recorrida, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, II).
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigidos a partir desta data, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o §5o do art. 82 da Lei 9.099/95.